Tribunal: TJDFT
Processo: 0741010-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0741010-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: RITA DE CASSIA MELO LONDE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI em face da r. decisão (ID 248072849, na origem) que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença movido por Rita de Cassia Melo Londe, rejeitou a impugnação da parte devedora. Nas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada é nula por ausência de título executivo válido, uma vez que a sentença que fundamentava a execução foi cassada pelo TJDFT por cerceamento de defesa, decisão posteriormente mantida pelo STJ. Argumenta que o serviço foi restabelecido prontamente, após nova decisão judicial, e que não houve descumprimento doloso ou culposo da ordem judicial. Alega que a execução das astreintes, além de indevida, representa violação à segurança jurídica, pois se baseia em cognição sumária reconhecidamente inadequada pelas instâncias superiores. Aponta vício de fundamentação na decisão recorrida e desproporcionalidade da multa aplicada. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender os atos executivos, inclusive bloqueio de valores e expedição de alvará, até o julgamento final do recurso. Subsidiariamente, pleiteia a redução equitativa da multa com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, conforme previsão do art. 537, §1o, I e II, do CPC. Preparo comprovado (ID 76592674). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Verifica-se que o serviço de home care com técnico de enfermagem 24 horas foi concedido à parte Agravada em sede de tutela de urgência nos autos no 0711279-35.2021.8.07.0001 (ID 30585262), em 7/4/2021, nos seguintes termos: “Finalmente, na hipótese de revogação da tutela de urgência em caso de ausência do direito material, nada impede a entidade de cobrar esse tratamento, contudo a ausência dele é que pode causar dano irreparável à esfera jurídica da consumidora. Fica a parte autora ciente que, em caso de revogação da tutela, terá que custear todos os gastos objeto da lide. Por tais razões, concedo a tutela de urgência liminar postulada para determinar à empresa demandada que seja compelida a fornecer à parte autora no prazo de 5 dias atendimento domiciliar com técnico de enfermagem em tempo integral (24h) - home care já deferido e em curso, consoantes relatórios médicos. Fixo o prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento, bem como multa de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por dia em caso de descumprimento da decisão até o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).” Tal decisão não foi objeto de impugnação por parte da Agravante e foi confirmada por sentença. Após mais de três anos de prestação contínua do serviço, a Empresa interrompeu o fornecimento em 16/11/2024, justamente após o julgamento da Apelação que acolheu a preliminar de cerceamento de defesa e cassou a sentença. Ocorre que o acórdão proferido pela eg. 8a Turma Cível do TJDFT determinou apenas a reabertura da instrução processual, sem revogar a tutela de urgência anteriormente concedida, mantendo, portanto, hígida a obrigação de fornecer o serviço de home care. A despeito da relevância do serviço prestado e da ciência da ordem judicial, a Agravante manteve a suspensão do home care até 17/12/2024, o que configura flagrante descumprimento da ordem judicial validamente prolatada nos autos do processo principal (no 0711279-35.2021.8.07.0001). Diante da interrupção injustificada do serviço essencial, ainda que por período delimitado, e da manutenção da eficácia da tutela de urgência, não se verifica a probabilidade do direito invocado pela Agravante. No que tange ao periculum in mora, também não se infere risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois, conforme o entendimento consolidado no Tema 743 do STF, conjugado com o disposto no art. 537, § 3o, do CPC/15, a decisão que fixa multa é passível de cumprimento provisório, mas o levantamento dos valores somente poderá ocorrer após o trânsito em julgado de sentença favorável à parte beneficiária. Portanto, não há acesso imediato ao valor das astreintes pela parte Agravada, o que afasta a possibilidade de enriquecimento ilícito ou prejuízo à solvência da Agravante. Ademais, após a devida instrução do presente recurso, se o caso, o valor da multa poderá ser revisto. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator